Tribunal: TJPA
Processo: 0802241-78.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802241-78.2022.8.14.0000

APELANTE: JULIETE DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO ANTE O FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS.

2. PARCIAL CONFISSÃO DA APELANTE, ALIADA À PROVA MATERIAL, E AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, EVIDENCIAM, DE MANEIRA IDÔNEA, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

3. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO OU ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, FUNDAMENTADAMENTE EXARADA PELO MAGISTRADO A QUO.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Juliete de Oliveira Rocha
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
1 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 8324747, que no dia
25 de agosto de 2020
, por volta das 16h50min, os Policiais Militares Kléber Augusto de Sena, Higo Jorge Santos de Oliveira e Fernando Oliveira de Sousa realizavam rondas ostensivas pela área do canal Água Cristal, bairro Marambaia, na Capital, momento em que constataram intensa movimentação no imóvel nº 18, situado às margens do canal Água Cristal, motivo pelo qual desconfiaram se tratar de um ponto de comercialização de entorpecentes.

Diante da fundada suspeita, procederam a abordagem no interior daquela residência, onde se encontrava a denunciada Juliete de Oliveira Rocha, ora apelante, a qual confessou que ali funcionava uma “Boca de Fumo” – textuais. Foi apreendido no quarto de Juliete uma embalagem plástica, contendo 10 (dez) “papelotes” com substância pastosa, semelhante à droga vulgarmente conhecida como “pasta base de cocaína” e a importância de R$ 92,00 (neventa e dois reais), que a denúncia informou ser proveniente da comercialização de entorpecentes.

A denunciada ainda informou aos Policiais Militares que havia pegado 20 (vinte) “papelotes” para comercializar, porém, já havia vendido 08 (oito), cada um por R$ 10,00 (dez reais). Ao ser inquirida perante a autoridade policial, todavia, alegou se mera usuária, indicando que as drogas encontradas em sua posse se destinariam ao consumo próprio.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
14 de dezembro de 2020
, ID 8324750, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
17 de fevereiro de 2022
, ID 8324819.

Insatisfeita, a defesa interpôs presente recurso de apelação em 18 de fevereiro de 2022, ID 8324822.

Em suas
razões recursais
, ID 8324831, a defesa requereu a absolvição da ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8324835, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão monocrática ora guerreada.

Nesta
Superior Instância
, ID 8804600, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Juliete de Oliveira Rocha
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
1 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 8324831, a defesa requereu a absolvição da ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória sob análise
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que a apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).

DA MATERIALIDADE
:

A materialidade do crime vem estampada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID28701952, fl. 15) como também pelos laudos toxicológicos, provisório (ID28701952, fl. 18) e definitivo (ID28701962, fls. 10/11)
,
realizado nas substâncias apreendidas com a denunciada relativo as 12 embalagens confeccionadas em plástico incolor, amarradas com linha vermelha, todas contendo substância pastosa esbranquiçada, pesando um total de 16,4 gramas, que segundo conclusão pericial, testou positivo para a substancia química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA
.
A autoria delitiva também vem revelada pela prova testemunhal coletada em juízo, confira-se.
Segundo declarações, em juízo, feitas pelo policial militar Kleber Augusto de Sena, na data do fato fizeram uma ação de controle de tráfico de drogas na região, visto já terem conhecimento de uma boca de fumo localizada nos fundos de uma vila de casas, assim como denúncias sobre a conduta da acusada, que foi localizada portando entorpecentes armazenados dentro de uma manteigueira e embaladas em pequenas porções
.
A testemunha diz também que no local foram encontradas outras pessoas consumindo entorpecentes, tendo a denunciada admitido o tráfico de drogas, sob a justificativa de que estaria passando por necessidades financeiras (mídia no ID28752355)
.
O policial militar Fernando Oliveira de Souza, por sua vez, declara que não recordar, com exatidão dos fatos, porém lembra que durante uma ronda a denunciada foi abordada e entregou ao sargento a droga apreendida e teria dito que a droga era para consumo próprio (mídia no ID28752355)
. Por fim,
o policial militar Higo Jorge Santos de Oliveira, ao relatar os fatos falou sobre a existência de diversas denúncias quanto a comercialização de drogas na casa da denunciada, inclusive sendo fornecido o nome dela, entre outros dados
. Quanto à abordagem a denunciada, diz que por ser o motorista da viatura chegou ao local por último,
quando a denunciada já se encontrava presa pelos policiais que teriam apreendido a droga na posse dela, tendo a denunciada afirmado que a droga seria sua e que a teria comprado para consumir com outros familiares, pois todos eram usuários (mídia no ID37047508)
. A denunciada ao ser interrogada declarou
que no dia do crime estava em casa quando seu filho, e mais dois amigos, entraram no imóvel e logo em seguida os policiais, alegando que essas pessoas haviam comprado drogas no local, passando a exigir a entrega das drogas, caso contrário usariam o cão farejador
.
A denunciada em seguida pegou 10 papelotes de droga, que tinha e entregou aos policiais, informando que a droga era para consumo pessoal e teria comprado com o dinheiro do auxílio-emergencial, e que o dinheiro apreendido, na ocasião, era o que havia sobrado do auxílio
. Que a droga seria consumida juntamente com seu marido e sogra (mídia no ID37047508). (...).
Feitas essas considerações a prova testemunhal deixa incontroversa a quantidade de droga encontrada com a denunciada, como sendo 16,4 gramas de cocaína
. Portanto a autoria é induvidosa, seja pela prova testemunhal, como pela
confissão da denunciada que comprova a posse
, como narrado nos autos. (...).
”. (ID 8324819).
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
ter em depósito
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que a ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que a apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrada tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora combatida, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/06/2022